Tribunal: STF
Processo: ARE 992127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.10.2016. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA - ARE 748.371. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à anulação da sentença para análise de novos documentos, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.